Tribunal: TJES
Processo: 5005587-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005587-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: CLAUDIO MACHADO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A decisão que julga improcedente a impugnação à execução, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível. 2 -
“
A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal
” (REsp 1804906/SP).
3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005587-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
CLAUDIO MACHADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a decisão que colocou fim à execução, homologando os cálculos, determinando a expedição de RPV/precatório e fixando os ônus sucumbenciais, tem natureza jurídica de sentença, impugnável por Recurso de Apelação.

O Município/Agravante (Id 8229102) afirma que o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para impugnar o ato jurisdicional recorrido e, subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, afirmando a inexistência de erro grosseiro.

O Agravado apresentou resposta (ID 8317164) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O recurso foi a mim redistribuído em razão da remoção do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery para a egrégia 2ª Câmara Cível.

Discute-se neste Agravo Interno qual seria o recurso cabível para impugnar o ato jurisdicional que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença formulada pelo Município/Agravante e homologou os cálculos apresentados pelo ora Agravado, sem encerrar expressamente o procedimento executório de origem.

Do mesmo modo que o então Relator do presente recurso, também tenho me manifestado, nos diversos processos que tramitam por este egrégio Tribunal sobre o mesmo tema, que o recurso interposto pelo Município/Agravante não deve ser conhecido pela ausência do pressuposto de admissibilidade (cabimento), pois que o ato decisório agravado – não obstante ter sido titulado de decisão – possui evidente natureza extintiva, já que julgou improcedente a impugnação executiva, homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor (RPV), extinguindo a fase de cumprimento de sentença.

O recurso de apelação é cabível quando há prolação de sentença, que se define pelo pronunciamento judicial que extingue o processo, nos termos do artigo 203, §1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que o recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, os seguintes precedentes daquela Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. [...]. 4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. [...]. 3. Vê-se que a agravante se insurge contra decisão que reconheceu a impossibilidade de expedição de precatório complementar, em virtude de preclusão, e pôs fim à execução.
É dizer, inexistindo obrigação a ser exigida, o Juízo de origem encerrou a lide. Portanto, a decisão deveria ter sido impugnada por meio de Apelação,
conforme já decidiu o STJ, que, a propósito, não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confiram-se estes precedentes: AgInt no AREsp 1.847.057/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/08/2021; AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016). Assim, a incidência do enunciado da Súmula 83/STJ obsta a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial, conforme sinaliza a jurisprudência do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.245/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

A matéria discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este egrégio Tribunal (TJES) que tem reconhecido que o Agravo de Instrumento não é o recurso cabível para impugnar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
I. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. II. Recurso não conhecido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001547-88.2023.8.08.0000, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 05/06/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A “jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). 2. Entendimento do c. STJ corroborado por todas as Câmaras Cíveis isoladas do e. TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010379-13.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 29/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ENCERRA FASE SINCRÉTICA. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
. 1. A decisão que rejeita a impugnação e encerra a fase de cumprimento de sentença, ostenta natureza de sentença, desafiando recurso de Apelação Cível. Precedentes do STJ. 2. Configura erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, não sendo possível aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008444-35.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 07/03/2024).

A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível.

Ressalto que “
O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito
” (STJ, AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

Desse modo, as razões do presente recurso não são suficientes para justificar a alteração da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto Relator. Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.